Tribunal: TJES
Processo: 5011722-36.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011722-36.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
RECORRIDO: DANIEL CARDOZO JUNIOR e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011722-36.2023.8.08.0035

RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR S/A

RECORRIDO: DANIEL CARDOZO JUNIOR e FABIANA MAIA LORENZONI CARDOZO.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. (1) TESE AUTORAL.
OS AUTORES ALEGAM QUE CONCORDARAM EM PAGAR UMA DÍVIDA DE TERCEIRO REFERENTE A PERDA DA CHAVE DE UM CARRO ALUGADO. A DÍVIDA FOI PAGA POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR DANIEL. OCORRE QUE OS REQUERENTES ALEGARAM QUE FORAM SURPREENDIDOS COM OUTRAS COBRANÇAS NA FATURA DO CARTÃO EQUIVALENTES AO VALOR DE ALUGUEL DE UM CARRO E QUE NÃO TINHAM CONTRATADO NENHUM SERVIÇO DA REQUERIDA. FOI SOLICITADO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE PELA RÉ, BEM COMO PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EM RAZÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, REQUEREU-SE A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, BEM COMO A FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS.
(2) ANTÍTESE.
O REQUERIDO AFIRMOU HAVER RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E, POR ISSO, A COBRANÇA DOS VALORES ERA DEVIDA, EM RAZÃO DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ALEGOU-SE QUE NO CONTRATO HÁ CLÁUSULA NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES NO CARTÃO DE CRÉDITO DO CONTRATANTE QUANDO ESTE ESTIVER INADIMPLENTE. AFIRMOU SER CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E, POR ISSO, NÃO DEVERIA SER RESPONSABILIZADO. TAMBÉM ALEGOU SEREM INCABÍVEIS DANOS MORAIS NO CASO EM TELA.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA PROFERIDA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA: “[...]
condenar a Requerida a suspender qualquer lançamento sobre os cartões de crédito dos Autores, o que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 10.000.00 em caso de descumprimento. Ademais, condeno a Requerida a título de danos materiais na importância de R$ 11.558,14 (onze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e catorze centavos), sendo que o montante já está na forma dobrada, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Por último, condeno a Requerida a título de danos morais ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada coAutor e que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.”.
(3)
RECURSO DO REQUERIDO
: TESES RECURSAIS: INICIALMENTE, PEDIU-SE PARA QUE FOSSE ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. ALEGOU-SE A INEXISTÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO OU ATO ILÍCITO PRATICADO, UMA VEZ QUE HAVIA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. AFIRMOU NÃO TER HAVIDO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DAS PARTES RECORRIDAS. NÃO OBSTANTE, ALEGOU SER CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E, POR ESSE MOTIVO, NÃO HAVERIA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. ALÉM DISSO, PUGNOU-SE PELA AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MORAL.
(4)
CONTRARRAZÕES DO REQUERENTE
.
EM SUMA, PEDIU-SE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA E NÃO ACOLHIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(5) MÉRITO RECURSAL.
INICIALMENTE, QUANTO AO DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO, ENTENDO QUE NÃO DEVE SER ACOLHIDO O PEDIDO. NO CASO EM TELA, NÃO HÁ LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA QUE O MAGISTRADO COMPREENDA QUE O RECORRENTE SERÁ LESADO CASO HAJA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.

ALÉM DISSO, DEVE-SE ATENTAR QUE SEGUNDO POSICIONAMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “
o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia
” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).
COM RELAÇÃO ÀS TESES RECURSAIS, É IMPORTANTE ESCLARECER QUE A RELAÇÃO JURÍDICA OBJETO DA PRESENTE DEMANDA É DE CONSUMO, APLICANDO-SE AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, INCLUSIVE NO QUE TANGE À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO REQUERIDO, CONFORME PREVISTO, RESPECTIVAMENTE, NOS ARTIGOS 6º, INCISO VIII E 14, AMBOS DO CDC.TAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA É REFORÇADA, POIS, TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, EM FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AUTORES, POR FORÇA DO ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CABIA AO RECORRENTE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A SUA CONDUTA E O DANO CAUSADO. ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE AS PARTES AUTORAS SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO IMPOSTO PELO ART. 373, INCISO I DO CPC AO COMPROVAR AS COBRANÇAS EFETUADAS NO CARTÃO DOS RECORRIDOS. A REQUERIDA, POR SUA VEZ, LIMITA-SE A ALEGAR QUE O DÉBITO É JUSTIFICÁVEL, TENDO EM VISTA O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM CARTÃO DE CRÉDITO, CASO A PARTE CONTRATANTE FICASSE INADIMPLENTE. OCORRE QUE O RECORRENTE SEQUER COMPROVA A EXISTÊNCIA DE QUALQUER CONTRATO/AVENÇA. ASSIM, A RÉ NÃO TRAZ AOS AUTOS QUALQUER PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL, O QUE PODERIA SER FEITO ATRAVÉS DA JUNTADA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A ORIGEM DO DÉBITO QUE ENSEJOU AS COBRANÇAS.
QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, A SITUAÇÃO NARRADA É PASSÍVEL DE REPRIMENDA, EM RAZÃO DOS DIVERSOS DISSABORES DECORRENTES DA COBRANÇA INDEVIDA DIRECIONADA À PARTE RECORRIDA, MESMO APÓS TER EMPREENDIDO TENTATIVAS DE SOLUCIONAR A QUESTÃO, O QUE POR CERTO CONFIGURA SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O PATAMAR DO MERO ABORRECIMENTO. A REPARAÇÃO MORAL DEVE SEMPRE SER FIXADA AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DE FORMA A ATENDER CRITERIOSAMENTE À DUPLA FINALIDADE DO INSTITUTO, QUAL SEJA APENAR O OFENSOR E PROPICIAR, AO OFENDIDO, MEIOS DE COMPENSAR OS CONSTRANGIMENTOS EXPERIMENTADOS, SEM QUE ISSO IMPLIQUE EM FONTE DE LUCRO. NESSE DIAPASÃO, CONSIDERANDO-SE CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA, A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES E O DUPLO PROPÓSITO DA CONDENAÇÃO DESSA NATUREZA, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE REPAROS.
(7)
EFEITO SUSPENSIVO NEGADO.
(6)
RECURSO IMPROVIDO
. (8)
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DOS RECORRENTES.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)